Tribunal: TJDFT
Processo: 0707281-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0707281-25.2022.8.07.0001 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO DE ANGELO, CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA APELADO: CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CREDITOS LTDA - ME, CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA, FERNANDO SOUZA DE MELLO, ROBERTA VIANNA DE MELLO, MARCELO DE ANGELO DESPACHO Trata-se de apelações interpostas por MARCELO DE ANGELO e CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. contra a sentença exarada sob o ID 42137950, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau: (i) acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva de CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA., FERNANDO SOUZA DE MELLO e ROBERTA VIANNA DE MELLO e extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, em relação a eles, com fundamento no artigo 485, inciso VI, e 330, inciso II, ambos do Código de Processo Civil; (ii) julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, em relação à ré CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CRÉDITOS LTDA – ME. Ante a sucumbência, o autor foi condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Na apelação cível interposta (ID 42138019), o autor suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa e contradição. No mérito, sustenta, em síntese, a veracidade das assinaturas constantes das cártulas de cheque que embasam a presente ação. Aduz que foram demonstrados todos os elementos necessários à caracterização de grupo econômico entre as empresas. Alega que experimentou danos morais passíveis de reparação. Sustenta que os honorários advocatícios sucumbenciais foram fixados em patamar demasiadamente elevado. Ao final, postula o acolhimento das preliminares, para cassar a sentença, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Subsidiariamente, pugna pela reforma da sentença recorrida, para que seja julgada procedente a pretensão deduzida na inicial. Preparo recolhido em dobro (IDs 42786211, 42786212, 42786213 e 42786214). Em contrarrazões (ID 42138034), os apelados CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CRÉDITOS LTDA. – ME e FERNANDO SOUZA DE MELLO suscitam, preliminarmente, violação aos princípios da unicidade recursal e dialeticidade, além de inovação recursal. No mérito, pleiteiam o não provimento do recurso interposto, condenando-se o autor em litigância de má-fé, além da majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Postulam, ao final, o acolhimento das preliminares, impondo-se, em consequência, o não conhecimento do recurso. Pugnam, ademais, pelo desentranhamento dos documentos juntadas ao apelo do autor. A apelada ROBERTA VIANNA DE MELLO apresentou contrarrazões no ID 42138037, na qual postula o acolhimento da preliminar de trânsito em julgado em seu favor. No mérito, pugna pela improcedência da apelação interposta pelo autor. Por sua vez, CCN BRASIL ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. apresentou contrarrazões e apelação adesiva no ID 42138039. Em contrarrazões, o autor pugnou pelo não provimento do recurso adesivo (ID 42138046). Por seu turno, ROBERTA VIANNA DE MELLO (ID 42138045), CCN PRESTASERV PRESTADORA DE SERVICOS DE CRÉDITOS LTDA. – ME e FERNANDO SOUZA DE MELLO (DI 42138047) postularam, em contrarrazões, a procedência da apelação adesiva. De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Civil o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, em homenagem ao princípio da cooperação e observada a possibilidade, em tese, de acolhimento da preliminar de inépcia do recurso, determino a intimação do autor MARCELO DE ANGELO para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito dos argumentos vertidos pelas partes apeladas em contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de janeiro de 2023 às 17:40:28. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora